Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas e de contravenção penal de perturbação da tranquilidade, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas, de acordo com o princípio in dubio pro reo.

2. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, a jurisprudência prestigia a palavra da vítima em detrimento da versão do ofensor, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito. A Lei Maria da Penha foi instituída para dar maior proteção às mulheres vítimas de violência no ambiente doméstico e familiar e, como tal, a sua palavra tem especial relevância.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.